Tribunal: STF
Processo: HC 129539
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Uma vez em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. Possível adequação de revisão criminal não obstaculiza a impetração. 



    PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. Conclusão sobre integrar o réu organização criminosa impede a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.